Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A rejeição liminar da petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa é medida excepcional, ocorrendo somente na hipótese de os elementos de informação serem robustos e irrefutáveis quanto à inexistência do ato ou da sua autoria, ou se ausentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é o caso dos autos.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, nos termos do artigo 17, §§ 7o, 8o e 9o, pois aplicável, ao caso, o princípio do in dubio pro societate.
3. A apuração da efetiva participação da parte ré nas condutas antijurídicas que lhe são imputadas na petição inicial diz respeito ao próprio mérito da ação, revelando-se necessário adentrar na fase probatória a fim de que as questões possam ser examinadas com a prudência que o caso requer.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}